Tribunal: CARF
Processo: 11543.720439/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720439/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.748 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
RICALDI ROCHA ASSESSORIA CONTÁBEIL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
CONCOMITÂNCIA PROCESSO JUDICIAL. SÚMULA CARF N° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, com o mesmo
objeto do processo administrativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o Acórdão 12-56.981, de 17 de junho de
2013, da 13a Turma da DRJ/RJ1 que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/VIT n°
693948, de 10 de setembro de 2012 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 23, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional por possuir débitos com a Fazenda Pública sem exigibilidade suspensa,
conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006, e na alínea
"d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no
94, de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720439/2012-83
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.748 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720439/2012-83

Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
onde alegou que os débitos previdenciários haviam sido pagos em 17/10/2012, que os débitos
inscritos em dívida ativa haviam sido recolhidos dentro do prazo e que protocolou requerimento
de revisão/extinção do referido débito junto à PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 13a Turma da
DRJ/RJ1 por ter considerado que não constava a total regularização dos débitos, mantendo a
exclusão.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 02/07/2013 (e-fl. 34).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 24/07/2013 (e-fls. 43-93) onde ratifica que os débitos já haviam sido quitados e
que a inscrição em Dívida Ativa da União originou-se de um equívoco do seu contador, o que
acabou gerando uma diferença no tributo recolhido, mas que foi retificada de ofício pela PGFN.
Foram juntados aos autos às e-fls. 159-173, cópia do processo judicial 0007240-
26.2013.4.02.5001
no qual a Recorrente pleiteia antecipação de tutela para a
reinclusão/manutenção da Recorrente no SIMPLES nacional, tendo sido deferido o seu pedido.
Às e-fls. 174-177 consta ofício da PGFN encaminhado à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Vitória dando ciência da decisão judicial para reinclusão da Recorrente no
SIMPLES Nacional e portanto com a desistência tácita ao recurso voluntário interposto contra o
Acórdão n°12-56.981.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
Considerando a manifestação expressa da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, fica configurada a renúncia tácita da Recorrente no julgamento do presente processo
administrativo fiscal.
A Delegacia da Receita Federal em Vitória recebeu o ofício da PGFN, e adotou o
procedimento conforme excerto abaixo (e-fl. 178):
Por meio do processo administrativo n° 11557.002458/2013-56, referente ao
acompanhamento da ação judicial n° 0007240-26.2013.4.02.5001 em curso na
SJES, a Procuradoria da Fazenda Nacional no Espírito Santo encaminha os
documentos anexos para cumprimento da decisão judicial.
Havendo a indicação de renúncia tácita do recurso interposto ao Acórdão n° 12-
56.981 – 13a Turma da DRJ/RJI, solicito a anexação dos documentos e o
retorno do processo a esta DRF para acompanhamento da ação judicial.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.748 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720439/2012-83

Considerando-se os fatos acima narrados, há que se aplicar a Súmula CARF n° 1,
abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, pelo exposto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital